Tribunal: TJSP
Processo: 2063305-89.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Decisão que indeferiu pedido para suspender a exigibilidade do crédito tributário – Pretensão à reforma – Impossibilidade – Necessidade de dilação probatória – Ausência dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada – Ausência de elementos que evidenciem a ineficácia da medida, caso deferida ao final (periculum in mora) – Artigo 7o,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Decisão que indeferiu pedido para suspender a exigibilidade do crédito tributário – Pretensão à reforma – Impossibilidade – Necessidade de dilação probatória – Ausência dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada – Ausência de elementos que evidenciem a ineficácia da medida, caso deferida ao final (periculum in mora) – Artigo 7o, III da Lei 12.016/2009 – Facultado o depósito do montante integral do débito, visando à suspensão, nos termos do artigo 151, inciso II, do CTN – Decisão mantida – Recurso desprovido.